Tribunal: CARF
Processo: 10980.722050/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.722050/2010-99
ACÓRDÃO
2002-009.037 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CHRISTIAN VAN DEN EEDEN LEITE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO. FALTA DE REQUISITOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Falta de
comprovação da efetividade do pagamento dos valores a título de pensão
judicial pelo próprio alimentante.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.037 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722050/2010-99
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 257 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 250 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 198 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Despesa de Instrução, dedução indevida com Dependentes, e Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física – IRPF, às fls. 199/204, lavrada em face da declaração de
ajuste anual do exercício de 2009, ano-calendário de 2008, que exige R$ 7.673,28
de imposto suplementar, ...
Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento às fls. 06/08, foram
constatadas deduções indevidas de: dependentes (R$ 4.967,64); despesas de
instrução (R$ 945,20), por falta de previsão legal para dedução despesas com
curso de línguas e; pensão alimentícia judicial (R$ 21.990,00), em face de a
empresa Angra Instal Tecn Ltda – ME ter arcado com as despesas financeiras e o
interessado, apesar de intimado, não ter comprovado o reembolso à empresa e
que a despesa teve origem nos seus rendimentos tributáveis.
Cientificado em 31/05/2010 (fls. 206), o interessado, apresentou, em 22/06/2010,
a impugnação de fl. 02, instruída com os documentos de fls. 03/188, onde
contesta a glosa da pensão alimentícia, uma vez que as retiradas a título de pró-
labore se deram em moeda corrente, mês a mês, sendo deduzidos de seu valor de
direito (R$ 6.000,00) os pagamentos efetuados diretamente pela empresa ao ex-
cônjuge. Conforme Livro Diário (anexo) não houve saídas da empresa Angra Instal
Tecn Ltda – ME, em seu nome ou do ex-cônjuge que excedam os valores fixados
para retiradas a título de pró-labore, consoante DIRPF. Portanto, embora os
valores tenham saído diretamente da empresa para o ex-cônjuge, não foram
adicionados à suas retiradas mensais, não havendo necessidade de reembolso de
sua parte à empresa. Acata as demais glosas.
Solicitou-se a diligência de fl. 212, atendida pela juntada dos documentos de fls.
213/248.
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.037 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722050/2010-99
3
Cabe manter a glosa da dedução da pensão alimentícia judicial
quando os pagamentos não restarem suficientemente comprovados
nos autos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/11/2013 (AR e-fl. 256), o sujeito
passivo interpôs, em 17/12/2013 (protocolo e-fl. 257), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que embora os
procedimentos de retirada de pró-labore realmente não tenham sido efetuados de forma correta,
reafirma seus argumentos impugnatórios de que não fez retiradas ou transferências que
ultrapassassem os valores informados em sua Declaração de Ajuste Anual – DAA.
Anexa declaração do contador (e-fl. 258) confirmando seus procedimentos e
destacando as operações de livro diário pertinentes, para comprovar que embora o pagamento
tenha sido feito pela pessoa jurídica, por falta de orientação e/ou conhecimento contábil o
interessado retirou apenas o restante de seus rendimentos mensais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre dedução indevida de pensão alimentícia judicial,
no valor de R$ 21.990,00.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Próprio lembrar ao contribuinte que a ninguém é permitido alegar o
desconhecimento da lei. "Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece",
conforme o art. 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que garante a eficácia de
nosso ordenamento jurídico ao estipular a presunção de conhecimento da lei. Em outras palavras,
o referido dispositivo traz a proibição de descumprimento da lei com base em seu
desconhecimento, ou seja, traz a presunção de que todos conhecem todas as leis e, por isso, não
podem alegar o contrário para justificar condutas ilegais.
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.037 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722050/2010-99
4
...
No que tange à dedução de pensão alimentícia e despesas de instrução de
alimentando, o RIR/1999, em seu art. 78, e §§ 4o e 5o, estabelece:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida às importâncias pagas a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
inclusive a prestação de alimentos provisionais “(Lei 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso II).
(...)
Consoante Descrição dos Fatos da Notificação de Lançamento à fl. 08, a glosa da
pensão alimentícia deveu-se ao fato de a empresa Angra Instal Tecn Ltda – ME ter
arcado com as despesas financeiras e o interessado, apesar de intimado, não ter
comprovado o reembolso à empresa e que a despesa teve origem nos seus
rendimentos tributáveis.
O interessado, em sua defesa, alega que as retiradas a título de pró-labore se
deram em moeda corrente, mês a mês, sendo deduzidos de seu valor de direito
(R$ 6.000,00) os pagamentos efetuados diretamente pela empresa ao ex-cônjuge,
conforme Livro Diário às fls. 12/188.
Pela análise, verifica-se que os registros constantes do livro Diário, às fls. 12/188,
não refletem os fatos alegados, eis que não foram escrituradas as transferências
efetuadas da conta 003.00.001.361-3, da agência 0375 da Caixa Econômica
Federal - CEF, de titularidade da empresa Angra Instal Tecn Ltda – ME, para a
conta 013.00.002.820-3, da agência 0400 da CEF, de titularidade de Andréa
Schmidt Franco (fls. 226/233).
O pagamento do Pró-labore, por sua vez, estranhamente, a cada mês, informa
número de Nota Fiscal de um fornecedor em vez de recibo ou o nome do litigante,
e tem em contrapartida a conta Caixa Econômica Federal (fls. 16/17, 30, 34, 48,
62, 77/78, 96, 112, 124, 137, 152 e 165), que registra o crédito de pagamentos
mensais de R$ 6.000,00 cada.
Verifica-se, ainda, que não há registro do desmembramento do valor do Pró-
labore pago, por exemplo: a título de contribuição ao INSS, IRRF, pensão
alimentícia ou outros descontos. Também não foram acostados aos autos, cópias
dos extratos bancários, microfilme dos cheques ou das transferências bancárias
etc., comprovando o valor líquido recebido a título de pró-labore pelo interessado
Em complemento, destaque-se que declarações fornecidas por terceiros têm
natureza de documentos particulares e, como tal, não comprovam por si sós o fato declarado,
cabendo ao interessado na sua veracidade o ônus de provar o fato. Nesse mesmo sentido, fazem
prova apenas contra quem os escreveu; e valem somente entre as partes nele consignadas, não
em relação a terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.037 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722050/2010-99
5
Verifica-se, portanto, que apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 295
DF CARF MF
Original